Tribunal: TJBA
Processo: 0301294-62.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301294-62.2012.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS

APELADO: ITAIARA ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
LINDOMAR PINTO DA SILVA SAEZ AMADOR, GRASIELLY BARBOSA SAEZ AMADOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. FGTS. MULTA DE 40%. OMISSÃO CONFIGURADA. NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DO VÍNCULO. INAPLICABILIDADE DA MULTA RESCISÓRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITO MODIFICATIVO.

I. Configurada omissão no acórdão embargado que não enfrentou adequadamente a natureza jurídico-administrativa do vínculo estabelecido entre as partes.

II. O art. 19-A da Lei 8.036/90 prevê apenas o depósito do FGTS em contratos administrativos nulos, não estabelecendo o pagamento da multa de 40%.

III. A multa rescisória de 40% do FGTS é própria das relações celetistas com dispensa imotivada, não se aplicando aos vínculos de natureza administrativo-temporária.

IV. Embargos acolhidos apenas para excluir a condenação ao pagamento da multa de 40% do FGTS, mantida apenas a obrigação de depósito da verba principal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0301294-62.2012.8.05.0039, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE CAMACARI e, como Embargado, ITAIARA ARAUJO SILVA

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora